Tribunal: TJPA
Processo: 0812711-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812711-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: ISAC BARROS DE SOUSA, PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO

IMPETRANTE: RAPHAEL PEREIRA MACIEL, RAYSSA CHAVES MOTA

AUTORIDADE COATORA: 2° VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS, PRISCILA MAMEDE MOUSINHO, FLAVIA OLIVEIRA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812711-42.2020.8.14.0000

IMPETRANTES: RAPHAEL PEREIRA MACIEL

e

RAYSSACHAVES MOTA.

PACIENTES: ISAC BARROS DE SOUSA

e

PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DROGA APREENDIDA COM O PACIENTES - 82 (OITENTA E DOIS) GRAMAS DE ECSTASY. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS (INQUÉRITO POLICIAL).

IMPROCEDÊNCIA.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONTAMINAM O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PENAL, TENDO EM VISTA SER O INQUÉRITO POLICIAL PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA E NÃO PROBATÓRIA.
A PRISÃO PREVENTIVA JÁ MOSTRA A DESNECESSIDADE DE OUTRO TIPO DE PRISÃO (APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES). QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar é improcedente, pois o que justifica a necessidade das prisões preventivas dos pacientes, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelos coactos, devido a quantidade significativa das substâncias entorpecente apreendida;

2. Inviável a demanda de trancamento da ação penal sob a alegação de nulidade por cerceamento de defesa em razão de suposta negativa de acesso da defesa técnica aos autos do inquérito policial, já que, há muito, está pacificado na jurisprudência das Cortes Superiores pátrias que “Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória”;

3. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ISAC BARROS DE SOUSA e PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO, presos em flagrante delito no dia 11/12/2020 e suas custódias convertidas em preventiva no dia 13/12/220, pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, por terem retirado junto a Empresa de Correios e Telégrafos a quantia de 82 (oitenta e dois) gramas de droga conhecida como ECSTASY, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Os impetrantes aduzem que após a prisão dos pacientes, a defesa não consegue ter acesso aos autos do flagrante e da ação penal, sendo negado toda vez que solicitado, com a justificativa de que o mandato de procuração ainda não havia sido habilitado, de forma que teria que esperar o itinerário da Secretaria da Comarca para que pudesse haver essa habilitação, violando, assim, os direitos fundamentais dos pacientes.

Aduziram ainda, que os coactos se encontram constrangidos ilegalmente no seus
status libertatis
por: a) prisão não teria sido comunicada aos familiares dos pacientes; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereram a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que os pacientes sejam postos em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente o presente
writ
foi impetrado em Regime de Plantão Judiciário no dia 22/12/2020 (Id. Doc. nº 4234270 - páginas 1 e 2), na ocasião a Magistrada Plantonista se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que as prestou em 19/01/2021 e acostou aos autos (Id. Doc. nº 4350490 - páginas 1 e 2).

O pedido de liminar foi indeferido. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 11/12/2020, por volta das 17H00, ISAC BARROS DE SOUSA, acompanhado de PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO, compareceram na Agência dos Correios da cidade de Parauapebas, Estado do Pará, para retirar o objeto postal identificado como OD 94894893 8 BR e, ao receberem a encomenda, foram abordados pelos agentes da lei que solicitaram que abrissem o referido objeto postal e constataram que a encomenda se tratava de comprimidos da droga vulgarmente conhecida como esctasy.

Consta que ISAC BARROS DE SOUSA informou aos policiais que o corréu MARCOS ANDRÉ LEITE DA SILVA aguardava em um veículo GOL, cor branca, placa QDT-4224, o que foi confirmado pelos agentes que, ato contínuo, deram voz de prisão aos três indivíduos, apresentando-os, posteriormente, à autoridade policial que, por seu turno, os prendeu em flagrante e representou pela prisão preventiva e pelo afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos investigados.

DA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS.

Mostra-se inviável a demanda de trancamento da ação penal sob a alegação de nulidade por cerceamento de defesa em razão de suposta negativa de acesso da defesa técnica aos autos do inquérito policial, já que, há muito, está pacificado na jurisprudência das Cortes Superiores pátrias que “Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória”.

Nesse sentido, colhe-se do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR TRÊS VEZES. PACIENTE QUE DEIXOU DE SER OUVIDO NA FASE INQUISITORIAL POR TER EMPREENDIDO FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EVENTUAIS VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. Eventuais vícios procedimentais ocorridos no inquérito policial não teriam o condão de inviabilizar a ação penal, porquanto aquele constitui mera peça informativa, não sujeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. Não há constrangimento ilegal, consubstanciado na falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, se o julgador, em sua decisão, motivou-o, satisfatoriamente, com elementos concretos, de modo a demonstrar a necessidade da medida pela garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 3. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 18698 RJ 2005/0195303-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/02/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.03.2006 p. 308)

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

A decisão está escorreitamente fundamentada. Encontram-se preenchido os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, foi justificada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

[...]Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao(s) conduzido(s) está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, – CPP, art. 313, I).

Existem indícios de que o(s) conduzido(s) seja(m) o(s) autor(es) das condutas ilícitas indicadas nos autos, principalmente pelos relatos dos próprios agentes que, embora tenham negado saber que o conteúdo recebido seria entorpecente ecstasy, denotaram, porém, que o material recebido era para ser

usado/comercializado na festa que promoveriam logo mais no dia 19/12/2020 (CPP, art. 312, caput).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do(s) flagranteado(s) é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições1 encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2. gravidade em concreto do delito que se refere a incolumidade da saúde pública, pois é público e notório o quanto é deletério o efeito da droga, em especial na vida dos jovens, principalmente quando se trata droga de alto poder alucinógeno e de efeito devastador à saúde, o entorpecente conhecido como ecstasy, o que normalmente se materializa como verdadeiro catalizador de outros crimes, a mercancia de entorpecente atua sempre em conjunto com outros males à sociedade.

Deve ser coibida, portanto, com a seriedade que o caso exige.

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde os fatos ocorreram, através da divulgação dos fatos pelos mais diversos meios, em especial o eletrônico; b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.[...]

[...]De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do(s) indiciado(s) e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). No que se refere ao requerimento de afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos investigados, entendo que deve ser melhor apreciado pelo juízo para onde for distribuído o feito, uma vez que poderá se debruçar sobre os pormenores do presente caso e aferir a necessidade ou não da colheita de prova requerida pela Autoridade Policial.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do(s) conduzido(s) ISAC BARROS DE SOUSA, MARCOS ANDRE LEITE DA SILVA e PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO em prisão preventiva em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato, pela saúde pública que foi atingida, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319), e indefiro o pleito de afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos investigados por

entender que deve ser apreciado pelo juízo a quem couber pela distribuição.[...]

Quanto a decretação de prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis
, seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que as manutenções da liberdade dos pacientes representam para a sociedade e para a instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço e denego a ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2021